Tribunal: TJSP
Processo: 2035437-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pedido formulado pelo autor, pessoa física – Elementos informativos existentes nos autos indicam que o agravante não se enquadra na condição de miserabilidade jurídica - Benefício da gratuidade não é instrumento geral e sim individual – Benefício indeferido - Decisão mantida - Recurso desprovido.